Tribunal: TJSP
Processo: 2106493-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – Decisão que determinou, à autora, a emenda da petição inicial - Indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam os pedidos formulados - Petição inicial que preenche os requisitos para a propositura da ação - Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – Decisão que determinou, à autora, a emenda da petição inicial - Indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam os pedidos formulados - Petição inicial que preenche os requisitos para a propositura da ação - Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da ação - O ressarcimento de danos decorrentes da responsabilidade pelo fato do serviço, está sujeito ao prazo prescricional previsto no artigo 27 desta do Código de Defesa do Consumidor - Precedentes do TJ-SP – Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, II, da lei consumerista – Decisão reformada, para afastar a determinação de emenda à petição inicial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106493-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
ALLIANZ SEGUROS S/A., é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18027
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106493-69.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
AGRAVADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. RENATA MANZINI
AGRAVO DE INSTUMENTO AÇÃO REGRESSIVA
Decisão que determinou, à autora, a emenda da petição
inicial - Indicação dos fatos e dos fundamentos que
embasam os pedidos formulados - Petição inicial que
preenche os requisitos para a propositura da ação -
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça
o procedimento administrativo para que o consumidor
solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta
providência não impede o ajuizamento da ação - O
ressarcimento de danos decorrentes da responsabilidade
pelo fato do serviço, está sujeito ao prazo prescricional
previsto no artigo 27 desta do Código de Defesa do
Consumidor - Precedentes do TJ-SP Inaplicabilidade do
prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, II, da lei
consumerista
Decisão reformada, para afastar a
determinação de emenda à petição inicial - Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão de fls. 116 dos autos originários que, em ação
regressiva de ressarcimento, determinou à autora, ora agravante, que
emendasse a petição inicial, considerada genérica.
A recorrente sustentou, em síntese, que “a r.
decisão agravada condiciona o processamento da ação a previa reclamação
administrativa por parte das seguradoras” (fls. 6), e desconsiderou prévia
tentativa de composição por via administrativa.
Afirmou que “o interesse de agir decorre diretamente
da violação, pela concessionária agravada, de seu dever legal de prestação
eficiente de seu serviço; na necessidade de ingresso ao Judiciário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
3
obter uma tutela jurisdicional, neste caso o ressarcimento dos valores
despendidos com a reparação dos bens dos segurados” (fls. 7). Ressaltou
que, as exigências impostas pela r. decisão agravada careciam de previsão
legal e violavam o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no
artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Além disto, “não há que se falar reconhecimento da
decadência do direito do consumidor, com fulcro no artigo 26, do Código de
Defesa do Consumidor. Isto porque na presente lide não se discutem vícios
aparentes ou ocultos de serviço impróprio ou inadequado, mas na verdade,
indenização em face dos danos decorrentes de defeito na prestação de
serviços” (fls. 15).
Procurou demonstrar que, o pedido formulado na
petição inicial era certo e determinado, salientando que a descrição dos
fatos foi satisfatoriamente exposta.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, “para que a seja recebida a petição inicial com a determinação
de citação da agravada para integrar o polo passivo da demanda e o regular
processamento da ação até decisão final”.
Pela decisão de fls. 37 foi concedido efeito
suspensivo ao recurso a fim de evitar, provisoriamente, o indeferimento da
petição inicial, em razão do descumprimento da aludida decisão.
Dispensada
a
intimação
da
agravada
para
apresentar contraminuta, uma vez que ela não estava representada nos
autos por advogado e poderia, após ingressar nos autos, questionar a
decisão que viesse a ser proferida neste agravo, com observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 473/477 dos autos originários):
“A inicial é genérica. Afirma apenas que a ré não preparou sua
rede de distribuição com dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da
tensão fornecida para a unidade consumidora lesada, fato que causou os danos suportados
pela autora. Não descreve os danos, nem descreve o evento. É preciso, portanto, que o
evento seja descrito: data, hora, local e fatos: alteração de tensão? Raios? Sem isso, é
inviável a abertura de contraditório e o exercício da defesa.
Também é necessário que se informe, se houve valor de
franquia retido, pois a ré poderia ser duplamente demandada (pedido do valor indenizado,
pela sub-rogada, e do valor residual franquia diretamente pelo consumidor).
Ademais, a demanda visando à condenação da ré ao
pagamento da indenização somente pode ser ajuizada se houver recusa da outra parte. Do
contrário, falta interesse processual, consubstanciado na necessidade de se invocar a tutela
jurisdicional.
Não estamos a sustentar, com isso, a necessidade de
esgotamento da via administrativa, o que implicaria violação à garantia prevista no artigo 5o,
inciso XXXV da Constituição Federal. É necessário, porém, que de algum modo a
concessionária de serviço público seja instada a pagar a indenização e, com isso, fique
caracterizada a recusa, seja pela negativa ao pedido, seja com a simples ausência de
resposta.
Por fim, há de se notar que a alegação de defeito do serviço
rege-se pelo art. 26 do CDC e, assim, deveria ter ocorrido reclamação do vício no prazo de
90 dias de sua constatação. Determino a comprovação da reclamação, para análise da
decadência.
Emende-se, pois, em 15 dias.
Int.”
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Com efeito, cuida-se de ação regressiva promovida
por seguradora, visando ao reembolso da quantia de R$ 21.265,73 (vinte e
um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), paga
a seu segurado Eduardo Silva Rondon, em razão de bens que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
5
danificados por conta de um “distúrbio na rede de energia elétrica” (fls. 2
dos autos originários).
No caso vertente, a causa de pedir e o pedido estão
suficientemente delineados na petição inicial e respaldados nos
documentos juntados a fls. 29/114 dos autos originários. Houve a indicação
precisa de quais são os fatos e os fundamentos que, hipoteticamente,
tornariam possíveis os pedidos da autora, o que, a princípio, não
impossibilita a defesa da ré e o exercício do contraditório, ressalvada
reapreciação desta questão após eventual contestação.
Por conseguinte, denota-se, da petição inicial (fls.
1/10 dos autos originários), pedido certo e determinado, não havendo que
se falar em pleito genérico.
Vale ressaltar que, conquanto a Resolução no
414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o
consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta
providência não impede o ajuizamento da ação.
Isto porque, a referida Resolução da ANEEL não
pode se sobrepor à legislação processual em vigor, que não prevê como
pressuposto processual o prévio requerimento administrativo, e muito
menos ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução
demérito, por falta de interesse de agir. Irresignação da parte autora.
Cabimento. Desnecessidade de realização de prévio requerimento
administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL
que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal). Interesse processual caracterizado. Precedentes. Sentença
anulada. Inviável, porém, o julgamento do mérito por esta Superior Instância
neste momento processual. Recurso provido em parte” (Apelação
1054371-84.2016.8.26.0114 Relator: Desembargador Walter Barone - 24a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 31/08/2017 - Data de
publicação: 04/09/2017).
De resto, a r. decisão hostilizada determinou, ainda,
a emenda da petição inicial para que a autora, ora agravante, comprovasse
ter havido reclamação do defeito no serviço, para fim de apuração do prazo
decadencial de 90 dias, previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa
do Consumidor.
Sucede que, o aludido prazo decadencial é
aplicável à hipótese de reclamação do consumidor pelos vícios aparentes
ou de fácil constatação. Contudo, não atinge o ressarcimento de danos
materiais decorrentes da responsabilidade pelo fato do serviço, sujeitos ao
prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, do seguinte teor:
“Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação
pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção
II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do
conhecimento do dano e de sua autoria”.
Destarte, a pretensão de indenização dos danos
experimentados pelo consumidor pode ser deduzida durante o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no citado artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor.
Neste sentido, já decidiu esta Colenda 24a Câmara
de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.
CABIMENTO DO AGRAVO. Recurso conhecido a despeito da não inclusão
da matéria controvertida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Urgência a
recomendar imediata análise. Entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1704520 (Tema n. 988), pelo rito dos recursos
repetitivos. MÉRITO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM.
Desacerto. Admissibilidade da cumulação de pedidos deduzidos contra o
mesmo réu, ainda que não ligados por conexão. Inteligência do art. 327 do
CPC. ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. Fatos relevantes narrados nos
documentos que escoltam a exordial, notadamente relatórios de regulação
de sinistro e os intitulados "laudos técnicos", sendo o bastante para permitir
o contraditório e o julgamento de mérito. Aditamento desnecessário.
PRÉVIA PROVOCAÇÃO ADMINISTRATIVA. Ato igualmente despiciendo.
Eficácia plena do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV,
da Constituição Federal e art. 3o do CPC), ressalvada exceção
constitucional e situações consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça, as quais não se mostram presentes.
DECADÊNCIA. Pretensão indenizatória fundada em suposta prestação de
serviço defeituoso. Incidência do prazo prescricional de cinco anos previsto
no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2141409-32.2020.8.26.0000; Relatora: Desembargadora Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas
- 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro:
09/09/2020)
No
mesmo
sentido,
confira-se,
também,
os
seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Dano elétrico -
Ação regressiva ajuizada por seguradora
Decisão que determinou a
emenda à inicial Desnecessidade Inexistência de litisconsórcio ativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Possibilidade de cumulação de pedidos na inicial Formulação do pedido
de forma clara e em consonância com os fatos apresentados

Desnecessidade de comprovação da reclamação junto à ré Equiparação
à exigência de prévio requerimento administrativo, em violação ao preceito
da inafastabilidade da jurisdição contido no art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal
Análise da decadência que prescinde da comprovação de
reclamação prévia Inaplicabilidade do art. 26 do Código de Defesa do
Consumidor ao caso
Ação fundada em responsabilidade pelo fato do
serviço, sujeitando-se à prescrição do art. 27 do referido diploma -
Preenchimento dos requisitos legais
Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2142895-52.2020.8.26.0000; Relator: Desembargador Jayme
de Oliveira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de
Registro: 27/07/2020).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de
energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por distúrbio na rede -
Pagamento de indenizações a segurados - Ação de regresso da seguradora
contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica -
Decisão de primeiro grau que determina a emenda da inicial para
comprovar o prévio requerimento administrativo - Agravo interposto pela
autora - Prévio requerimento administrativo - Desnecessidade - Pretensão
de ressarcimento, ademais, fundada em acidente de consumo -
Inaplicabilidade ao caso concreto das regras do artigo 26 da Lei no 8.078/90
- Decisão reformada - Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2098120-49.2020.8.26.0000; Relator: Desembargador Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de
Registro: 01/06/2020).
No caso em exame, estando a petição inicial
devidamente instruída e fundamentada, impõe-se o prosseguimento desta
ação regressiva, ressalvado o direito da ré de oferecer defesa, por meio de
contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106493-69.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, a fim de afastar a determinação de emenda da petição inicial, para
o prosseguimento do feito.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR